Tribunal: CARF
Processo: 11080.723190/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723190/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.939 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DILSE MARIA FEIJÓ CARVALHO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido recurso voluntário apresentado após 30 dias da ciência
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, nãoconhecer do recurso

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Marco Rogerio Borges, Leona

Relatório
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de 14 (catorze) débitos previdenciários e 13
(treze) débitos do IRPJ e PIS, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 18/02/2013 (fls. 16-18).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723190/2013-33
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723190/2013-33

Apresentou manifestação de inconformidade em 25/03/2013 (fls. 02), alegando,
em síntese, que regularizou todos os débitos dentro do prazo, à vista, sem necessidade de
parcelamento, conforme documentos anexos.
Em 27 de agosto de 2014, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (MS), negou provimento à manifestação de inconformidade, pelos seguintes
motivos:
A interessada argumentou que todos débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido recolhidos. No entanto, juntou apenas os comprovantes de recolhimentos
dos débitos do IRPJ e PIS (fls. 03-09), mas os débitos previdenciários continuam em
aberto, conforme consultas de fls. 25-31 e despacho de fls. 32.
Ademais, não trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às
contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade
fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento hábil que
comprova a regularidade fiscal da empresa. A tentativa de obtê-la via internet não surtiu
efeito, vez que ali foi certificado que a empresa possui pendências nos sistemas da
Receita Federal.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional por seus próprios fundamentos.

A contribuinte foi cientificada da decisão no dia 05/09/2014 conforme se verifica
pelo AR juntado às fls. 46.
Em 22 de setembro de 2015 apresentou o Recurso Voluntário de fls. 59 no qual
reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Conforme exposto no relatório a Recorrente foi cientificada da decisão no dia
05/09/2014 (AR fls 46)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723190/2013-33

No entanto, somente em 22 de setembro de 2015 protocolou , conforme se
verifica às fls. 59:

Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão de primeira instância
“caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão”. Dessa forma, induvidosamente intempestivo o recurso voluntário, m
Em face do exposto, não conheço o recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723190/2013-33

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital